Tribunal: TJMT
Processo: 1014449-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014449-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MARA FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 001.222.091-41 (AGRAVANTE), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0001-77 (AGRAVADO), SINART TERMINAL RODOVIARIO DE CUIABA SPE LTDA - CNPJ: 41.863.709/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO SILVA DIAS - CPF: 925.189.665-87 (ADVOGADO), ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ - CPF: 011.458.385-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARA FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Despejo por Falta de Pagamento da Locação Comercial no 1019098-76.2022.8.11.0041,
deferiu
a tutela provisória de urgência, para determinar a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel objeto da lide em 15 (quinze) dias.

Em síntese, a agravante sustenta que é locatária do imóvel comercial localizado no Parque Rodoviário de Cuiabá-MT, desde janeiro de 2018, sendo que o respectivo contrato foi estendido por prazo indeterminado a partir de 2020.

Afirma que, em razão do início da pandemia no mês de fevereiro do ano de 2020, com determinações de isolamentos e limitações ao exercício de livre comércio em decorrência do período de combate ao COVID -19 ficou severamente prejudicada, sem poder pagar corretamente todas as suas despesas inclusive os alugueres.

Aduz que a agravada fundamentou a sua ação omitindo a conciliação que gerou o termo de confissão de dívida entabulado entre as partes, o que induziu a erro o juízo de primeiro grau.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada.

A liminar foi indeferida por meio da decisão de ID. 138084166.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 143641156, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão recursal cinge-se em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, é sabido que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, é fundada em juízo de probabilidade, porquanto não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista.

Esse tipo de tutela é consequência natural da cognição sumária, pois como ainda o juiz não tem acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas apenas na aparência – ou probabilidade do direito existir.

Assim, tratando-se de uma medida excepcional, concedida com base em cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pela parte autora na inicial, a sua concessão está adstrita à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Da análise dos autos verifica-se que a agravada propôs ação de despejo cumulada com cobrança, posto que a agravante se encontra inadimplente desde outubro de 2021, bem como não cumpriu com os pagamentos dos encargos locatícios, onde pugnou pela concessão de liminar para a retomada do bem, em razão da inadimplência.

É de conhecimento notório que, para o deferimento do pedido liminar de despejo, devem ser atendidos os requisitos do art. 59, § 1.o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, a saber:

“
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

No caso em comento é possível notar a presença dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela deferida na origem, pois a probabilidade do direito se consubstancia na ausência de pagamento dos aluguéis pela agravante e, caso seja mantida a locação, ocasionará iminente prejuízos à agravada, à medida que não pode dispor do bem de sua responsabilidade.

Cumpre ressaltar, com relação a caução, que esta deve ser dispensada e considerá-la incidente sobre os créditos decorrentes do próprio contrato de locação mesmo porque a agravada está inadimplente dos locativos desde o mês de outubro de 2021, período que ultrapassa, em muito, o valor equivalente a três meses de aluguéis.

Ressalta-se, por oportuno, que a higidez financeira causada pela pandemia em decorrência do COVID-19, não pode servir de salvo conduto para sua mora, cujas consequências devem ser suportadas por ela, sob pena de causar prejuízo inverso, ou seja, da parte contrária que não deu causa ao descumprimento do contrato

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023